Tribunal: TJMT
Processo: 1028549-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1028549-20.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), VANDERLEY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 735.811.001-34 (REQUERENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DOSIMETRIA DA PENA – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – MINORAÇÃO EM PATAMAR INFERIOR A 1/6 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – VEDAÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ - REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PROCEDÊNCIA.

O reconhecimento de atenuante de menoridade relativa deve ter por parâmetro a redução da pena na fração de 1/6, salvo na hipótese de motivação concreta do juízo a autorizar a utilização de outra técnica de diminuição.

Inviável a aplicação da pena aquém do mínimo legal quando da incidência da atenuante da menoridade relativa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de ação revisional interposta por
Vanderlei Ribeiro da Silva
, tirada em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que, observando a soberania do veredito do Tribunal do Júri, julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público, para condenar o requerente à pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, nos termos do art. 121, §2o, inciso IV do Código Penal.

Em suas razões, a defesa sustenta, em síntese, que a redução operada na segunda fase da dosimetria da pena em razão da confissão e da menoridade relativa se deu em fração inferior a 1/6 (um sexto), ou seja, a redução foi contrária à lei e à jurisprudência.

Pugna pela procedência do pedido revisional, na forma do art. 621, inciso I, do CPP, para que seja reduzida a pena na segunda fase da dosimetria, procedendo-se à fração de 1/6 em face de cada atenuante.

Não houve pedido de liminar.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer juntado no Id. 198382169, opina pela procedência do pedido revisional, para que seja aplicada a fração de 1/6 referente à atenuante da menoridade relativa, observada à Súmula n. 231 do STJ.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como asseverado, trata-se de revisão criminal, com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP, visando obter a reforma da decisão que condenou o réu à pena 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, nos termos do art. 121, §2o, inciso IV do Código Penal, sob o argumento de que na segunda fase da dosimetria da pena foi aplicada fração inferior a 1/6 (um sexto), em razão das atenuantes da menoridade relativa e da confissão, contrária, portanto, ao entendimento jurisprudencial prevalente.

A sentença transitou em julgado 21/06/2010, conforme certidão de Id. 193005674 – pág. 40.

Assiste razão à defesa.

É cediço que a revisão criminal fundada no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, somente é cabível para reformar decisão que contenha manifesto erro do Judiciário, com violação a texto expresso de lei.

No caso, constata-se que, realmente o critério utilizado na sentença para dosimetria da pena quanto às atenuantes se divorciou da orientação dos Tribunais Pátrios, situação na qual se admite, excepcionalmente, a utilização da revisional para a correção da reprimenda do Estado à conduta ilícita do réu.

A pena foi dosada da seguinte forma,
in verbis
:

“[...] Cumprindo o princípio constitucional da individualização da pena e atendendo o sistema trifásico para o cálculo da pena privativa de liberdade, considero como circunstâncias judiciais para a fixação da pena-base, nos termos do artigo 59 do CP, que o acusado Varderlei se houve com culpabilidade acentuadíssima, no cometimento do crime. Isto pode ser comprovado pela natureza e sede das incontáveis facadas desferidas na vítima. Entre as lesões perfuro-cortantes (em número de 45) e as cortantes (em número de 41), o Laudo Pericial de Levantamento do Local do crime chega a mencionar o número aterrorizante de oitenta e seis facadas, conforme consta de p. 178/236 dos autos. Consta, ainda, dos autos que o acusado mantinha péssima conduta social, com histórico de comercialização de substância entorpecentes, agressões familiares e ameaças. Fiz contas da decisão de pronúncia “as informações trazidas pela Senhora Lourdes Aparecida Garcia dos Santos, sogra de Vanderlei de que o acusado sempre fazia uso de drogas, ficava ameaçando a todos da família com a faca, noticiando agressões sofridas por seus filhos Maria e Rafael (p. 32), as quais são informantes do caso em comento. A vítima, por seu turno, inobstante constar apenas vinte anos, também era envolvido com substâncias entorpecentes, havendo declarações de que se prestava a intermediar a comercialização, provavelmente para obtenção da droga que consumia.

XI –
Considerando estas circunstâncias judiciais, estabeleço a pena base em quatorze anos de reclusão
. Em seguida, constato que incidem três das circunstâncias legais:
as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea e a reincidência.

A teor do artigo 67 do CP, entendo preponderar a atenuante da menoridade relativa e, em sendo duas, no confronto com a reincidência, reduzo a pena base de 1 (um) ano de reclusão. Encontro a pena de 13 (treze) anos de reclusão e a transformo em pena definitiva, ante a inocorrência de quaisquer outras causas ou circunstâncias de aumento ou diminuição
.

XII – Estabeleço o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de liberdade, em razão da violência da conduta e por se tratar de acusado reincidente. Pelos mesmos motivos, deverá aguardar o trânsito em julgado da presente decisão, em prisão provisória, agora, decorrente de decisão condenatória” (Id 193005674 – pág. 37-38) (destaquei)

Da decisão de origem, verifica-se que a magistrada, na segunda fase da dosimetria, compensou a atenuante da confissão com a agravante da reincidência e reduziu a pena do requerente em 1 (um) ano em razão da atenuante da menoridade relativa, sem, no entanto, apresentar fundamentação adequada para a diminuição realizada.

Ocorre que, é posicionamento pacífico nos Tribunais de que o reconhecimento de atenuante genérica deve ter por parâmetro a redução da pena na fração de 1/6, regra que só deve ser excepcionada por meio de motivação concreta do juízo sentenciante que justifique a utilização de outra técnica de minoração.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DEVIDA, PORÉM DESPROPORCIONAL. FRAÇÃO DE AUMENTO REDUZIDA PARA 1/6 (UM SEXTO).
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. QUANTIDADE DA DROGA UTILIZADA PARA FIXAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL E PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. PENA REDIMENSIONADA. APLICADA A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO GRAU MÁXIMO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Embora cabível a exasperação da pena-base em razão da quantidade da droga apreendida, merece reparo a fração de aumento, pois a jurisprudência desta Corte Superior, em casos similares, entendeu ser suficiente e proporcional o aumento da pena-base em 1/6 (um sexto) da pena mínima, de modo que o mesmo parâmetro deve ser aplicado à hipótese dos autos. 2. As matérias suscitadas na impetração foram devidamente apreciadas pelo Tribunal de origem, o qual redimensionou as reprimendas, de forma que não há que se falar de supressão de instância. Ademais, cabível a concessão de habeas corpus de ofício, por força do art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal, quando presente situação de manifesta ilegalidade, como verificado no caso em apreço. 3.
A jurisprudência e a doutrina pátrias têm o entendimento que o Magistrado, na segunda fase de aplicação da pena, não pode aplicar redução abaixo do limite mínimo previsto para a terceira fase da dosimetria, qual seja, 1/6 (um sexto), a não ser que o faça fundamentadamente, indicando elementos concretos constantes dos autos, a justificar a necessidade de uma menor redução, respeitada sempre a vedação à diminuição da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ.
4. Na hipótese, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas foram sopesadas tanto para majorar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, quanto para modular a fração de incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06, de modo que incorreu o Tribunal de origem em manifesto bis in idem, o que configura constrangimento ilegal, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 639.536/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 29/3/2023.) (destaquei)

“
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONTRARIEDADE DA CONDENAÇÃO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – BUSCA PESSOAL VALIDAMENTE REALIZADA – LICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OBTIDOS A PARTIR DA DILIGÊNCIA –
MAJORAÇÃO DA INFLUÊNCIA DOSIMÉTRICA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O ABRANDAMENTO AQUÉM DA FRAÇÃO DE 1/6
– RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A DEDICAÇÃO DO REQUERENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios obtidos a partir de tais diligências.
Inexistindo fundamento concreto para que o abrandamento da pena, na segunda fase da dosimetria, seja realizado em patamar inferior à fração de 1/6, deve a sentença ser retificada nesse particular, em observância à jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.
De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, ações penais em curso são aptas a demonstrar a dedicação do acusado às atividades criminosas e afastar, por consequência, a possibilidade de reconhecimento da minorante prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, sem perder de vista que a significativa quantidade de substância entorpecente apreendida na espécie indica o envolvimento do agente com o crime organizado.” (N.U 1022291-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023) (destaquei)

Sendo assim, pela inobservância do limite da fração de 1/6 (um sexto) estabelecido pelos Tribunais Pátrios, a procedência da presente revisão é medida que se impõe.

Inobstante, registre-se que, na espécie, com a aplicação da fração de 1/6 para a atenuante da menoridade relativa, a pena ficaria abaixo do mínimo legal o que é vedado pela Súmula 231, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, neste aspecto, a pretensão deduzida na presente revisão criminal no sentido de se aplicar
in totum
a redução de 1/6 não deve ser acolhida.

Isto posto passo a readequação da dosimetria da pena.

Crime de homicídio qualificado, fixada a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão, com a compensação da atenuante de confissão com a agravante da reincidência e aplicação da diminuição da atenuante da menoridade relativa na fração de 1/6, a pena provisória ficaria aquém do mínimo legal (11a8m), que como anunciado, encontra vedação na súmula 231 do STJ, de modo que fixo a pena definitiva em 12 (doze) anos, ante a ausência de causa de aumento ou de diminuição.

Com esses fundamentos, voto no sentido de julgar procedente o pedido revisional, para redimensionar a dosimetria da pena e fixá-la em 12 (doze) anos de reclusão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024